Tribunal: TJDFT
Processo: 0744510-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO.TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO, EM JUÍZO, DE CONDUTOR RESPONSÁVEIS PELAS INFRAÇÕES– NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelas partes requeridas, objetivando reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para “[...] determinar aos réus que promovam as transferências de pontuação para os prontuários das partes 2a, 3a e 4a requerentes [...]”.

2.A sentença recorrida reconheceu que as infrações de trânsito cometidas e que fundamentaram o processo de suspensão do direito de dirigir da (primeira) parte autora e recorrida, foram cometidas por terceiros, conforme indicação ocorrida também em juízo.

3. Na situação dos autos o primeiro autor, que é motorista profissional, teve 23 infrações de trânsito nos anos de 2012, 2013 e 2014. Em consequência dessas infrações, tramitou processo administrativo, objetivando a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e apreensão da CNH, nos termos dos arts. 218, lll, e 261 do CTB.

4. A sentença admitiu que não foi infirmada a ocorrência de dupla notificação das infrações então cometidas, restando inconteste a correção formal do correlato procedimento administrativo de imposição das penalidades, ante a ausência de recurso específico pela parte autora, ou apresentação de contrarrazões.

5. O entendimento firmado no STJ e no sentido de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do Código de Transito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de transito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019 e REsp 765.970/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 02/10/2009.

6. No entanto, apesar de ser possível a indicação do motorista infrator – outra(s) pessoa(s) que estaria conduzindo o(s) veículo(s) no momento da autuação da infração de trânsito –, a posteriori e em juízo, tal demonstração, depois do transcurso do prazo legal e da possibilidade de crivo no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, deve ser amparada por robusta comprovação dos fatos, a situação em que cada multa foi aplicada, além do motivo de não ter sido apresentado o condutor/infrator no momento correto.

7. Isso porque o transcurso do prazo consolidou a presunção legal da autoria da infração, dada a inércia da parte em exercer seu direito de defesa naquele prazo administrativamente previsto para tal. Em sede judicial, onde está resguardado o direito de rever a situação, a comprovação terá que ser de outra natureza, que não a mera indicação de outro motorista infrator, pois a responsabilização do proprietário pela infração já foi sedimentada.

8. Nessa seara, a comprovação não se traduz, ou reduz, a mera indicação de outrem, como administrativamente seria possível no momento adequado, conforme legalmente previsto. Mas ao revés, há que se comprovar o ocorrido, de forma a desconstituir a responsabilização da infração constituída a partir da presunção efetivada pela inércia da parte interessada.

9. Na situação dos autos, a mera indicação,em juízo, de parentes e suposto preposto, para assumir as infrações cometidas, anos após os fatos, não basta para suprir essa necessidade de esclarecimento, pois denotam apenas conveniência e tentativa de furtar-se da responsabilização pelos atos cometidos. Ressalta-se que as infrações datam dos anos de 2012, 2013 e 2014 e somente em 2019, após o recolhimento da CNH do primeiro autor, foram indicadas (neste processo) as pessoas que pretensamente estariam conduzindo os veículos, quando das autuações.

10. Registre-se que a indicação de outros motoristas infratores não foi motivada pelas próprias infrações, mas sim, foi um ato posterior, utilizada como tese defensiva de negativa de autoria das infrações, para esquivar-se da responsabilização, ante a possibilidade concreta de suspensão do direito de dirigir.

11. Revela-se, então, que o motivo da indicação de outra pessoa como sendo o motorista infrator é outro, pois objetiva evitar a suspensão do direito de dirigir ante o elevado número de infrações cometidas e não apenas a transferência da responsabilidade pelas infrações então cometidas (há muitos anos). Há a intenção imediata e há uma outra, mediata. Assim, torna-se necessário o convencimento do julgador a respeito dos fatos ocorridos, pois este não é um mero homologador de procedimento administrativo extemporâneo, a servir ao estratagema defensivo.

12. Nesse cenário, faz-se necessária uma comprovação robusta dos fatos, inclusive quanto aos motivos e circunstâncias pelo qual a providência (indicação de terceiro infrator), não foi tomada no momento anterior. A presunção de boa fé da declaração da indicação de outros condutores fica relativizada, ante a utilização dessa prerrogativa como tese defensiva para evitar a suspensão do direito de dirigir. Nessa ótica, entendo que a parte autora e recorrida deixou de cumprir o seu dever de comprovação adequada dos fatos e circunstâncias que envolveram o recebimento das infrações, em dissonância com o previsto no art. 373, I, do CPC.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, revogando-se, por consequência, a liminar anteriormente concedida.

14. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.